Tribunal: TJMT
Processo: 1018440-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018440-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCEL BIGUZZI SANTERI - CPF: 176.052.808-07 (ADVOGADO), HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 52.655.925/0001-74 (EMBARGANTE), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (RECLAMADO), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (EMBARGANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 52.655.925/0001-74 (RECLAMADO), MARCEL BIGUZZI SANTERI - CPF: 176.052.808-07 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇORDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
RUI SÉRGIO DURANTE

no
ID nº 28
9917884
, objetivando sanar suposto vício de omiss
ão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 28
7665361
que
rejeitou

os Embargos de Declaração de ID nº
239328194
, os quais foram opostos contra v. acórdão d
e
ID nº 231705191
que julgou procedente a
Reclamação nº 1018440-78.2022.8.11.0000
, determinando que do valor da indenização e lucros cessantes devida pela reclamante, seja decotado de 30% a 40%, referente aos custos para a manutenção da sociedade empresarial, conforme decidido no Embargos de Declaração nº 85.136/2015.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois não teria indicado qual o percentual exato de decote dos lucros cessantes a ser aplicado. Afirma que a decisão, ao determinar o decote "de 30% a 40%", seria inexequível, por não estabelecer um percentual específico, impossibilitando a Contadoria Judicial de elaborar os cálculos necessários, conforme manifestação desta nos autos do processo originário.

A
ssevera
ainda que tal determinação não prevaleceu após a anulação do acórdão dos Embargos de Declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, argumentando que seria necessário que esta Corte indicasse em qual trecho do acórdão da Ação Rescisória, após a anulação pelo STJ, houve decisão da Turma determinando percentual exato do decote.

Por fim,
pugna pelo provimento dos embargos, para que
seja sanada a omissão
, de modo que
o julgado indique o percentual exato do decote, sob pena da decisão se tornar inexequível, conforme já alertado pela Contadoria do Fórum.

Nos termos da certidão de
ID nº 289933386
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em tela, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por não indicar o percentual exato do decote dos lucros cessantes, afirmando que a determinação de "decote de 30% a 40%" tornaria a decisão inexequível.

Após
a
nálise

atenta do
v.
acórdão embargado e das alegações do embargante,
verific
a-s
e
que não há a omissão suscitada. O que se observa, na verdade, é a insatisfação do embargante com os termos da
decisão e sua tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada e decidida por esta Turma
.

O acórdão que julgou procedente a reclamação foi
claro
ao determinar "
que do valor da indenização e lucros cessantes devida pela reclamante, seja decotado de 30% a 40%, referente aos custos para a manutenção da sociedade empresarial, conforme decidido no Embargos de Declaração nº 85.136/2015
". A decisão apenas reproduziu os exatos termos do que foi deliberado nos Embargos de Declaração nº 85.136/2015, que integrou o julgamento da Ação Rescisória nº 970/2013.

É importante esclarecer que o objeto da reclamação, nos termos do artigo 988, II, do CPC
/15
, é garantir a autoridade das decisões do tribunal. Não compete à reclamação modificar, complementar ou interpretar o conteúdo da decisão cuja autoridade se busca preservar, mas apenas zelar por seu estrito cumprimento.

Nesta perspectiva, a decisão desta Turma determinou precisamente que fosse observado o que ficou definido nos Embargos de Declaração nº 85.136/2015, ou seja, o decote "de 30% a 40%" referente aos custos para manutenção da sociedade empresarial. Estabelecer agora um percentual específico dentro dessa faixa representaria inovação da decisão originária, o que extrapolaria os limites da reclamação.

Quanto à alegação de que tal determinação não teria prevalecido após a anulação dos embargos pelo STJ, tal questão já foi expressamente analisada e afastada no acórdão embargado, que consignou:

"
Os dois embargos foram acolhidos em parte. O primeiro para que fosse decotado 30% a 40% referentes a custos para manutenção da sociedade empresarial (ID nº 143254171) e o segundo a data de incidência os lucros cessantes (ID nº143254176).

Portanto, o julgamento do segundo embargos de declaração não é prejudicial ao primeiro, como equivocadamente informou o juízo singular, pois ambos são partes integrativas da decisão proferida na ação rescisória, tanto é que os recursos foram protocolados praticamente no mesmo dia 20 e 30/06/2015, portanto, ao não ser decotado no cálculo o valor apontado, houve afronta à autoridade da decisão do tribuna
l."

No que concerne à operacionalização do cumprimento da decisão, trata-se de questão a ser dirimida no processo de origem, na fase de liquidação ou execução, onde poderão ser definidos os critérios para aplicação do percentual dentro da faixa estabelecida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

A própria fundamentação dos Embargos de Declaração nº 85.136/2015, transcrita no acórdão da reclamação, já fornece parâmetros para essa definição
. Confira:

"
Nesse diapasão, exalta-se que desse 'faturamento bruto' deve ser decotado 30%, 35% ou 40% referentes a custos para a manutenção da sociedade empresarial, e, tem-se feito isso na Câmara, possibilitando custos razoáveis, lastreados pelos princípios da razoabilidade e ponderação
."

Assim, resta claro que não há a omissão apontada, pois a decisão reproduziu fielmente o que foi decidido nos Embargos de Declaração nº 85.136/2015, objeto da reclamação.
C
omo
já
fr
isa
do
, a
definição do percentual específico dentro da faixa estabelecida deverá ocorrer na fase de liquidação ou execução, mediante critérios objetivos e
comprovação documental dos custos efetivos para manutenção da sociedade empresarial.

Ademais, vale destacar que o juízo de execução possui instrumentos processuais adequados para dirimir eventuais dúvidas quanto à forma de cumprimento da decisão, inclusive com a possibilidade de nomeação de perito contábil para auxiliar na definição do percentual específico a ser aplicado, com base em elementos concretos e objetivos.

O que não se pode admitir é que a autoridade da decisão do tribunal seja desrespeitada, como ocorreu no caso, em que o juízo de origem simplesmente ignorou a determinação de decote dos custos de manutenção da sociedade empresarial no cálculo dos lucros cessantes.

No mais
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida
.

Assim
, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante
o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025